Tribunal: TJES
Processo: 0002604-96.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002604-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002604-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA COM BASE NA NATUREZA DO BEM SUBTRAÍDO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. SÚMULA 545 DO STJ. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 100 dias-multa, em razão da subtração de veículo automotor mediante emprego de chave falsa.

A insurgência recursal restringiu-se à dosimetria da pena, com pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionamento da reprimenda e arbitramento de honorários ao advogado dativo pela atuação em grau recursal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a natureza do bem subtraído, consistente em veículo automotor, autoriza, sem fundamentação concreta adicional, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se a confissão extrajudicial mencionada na sentença e utilizada como elemento de convicção enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal; (iii) saber se, redimensionada a pena, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) saber se é devido o arbitramento de honorários recursais ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, exige demonstração de maior grau concreto de censurabilidade da conduta, não se confundindo com a gravidade abstrata do delito nem com elementos ordinariamente inerentes ao tipo penal.

A referência genérica ao fato de o objeto material ser veículo automotor, desacompanhada de indicação do valor do bem, de especial vulnerabilidade econômica da vítima, de privação prolongada, de prejuízo efetivo extraordinário ou de consequência patrimonial excepcional, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

A subtração mediante emprego de chave falsa já integra a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, de modo que sua nova utilização na primeira fase da dosimetria configuraria indevida dupla valoração.

A retirada do rádio do veículo, embora mencionada pela vítima, não foi acompanhada de demonstração quantificada de prejuízo excepcional e não serviu, na sentença, para negativar as consequências do crime, razão pela qual não autoriza a manutenção da exasperação sob rubrica diversa.

Afastada a única circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com redução proporcional da pena de multa para 10 dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo.

A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A revelia do acusado não impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a declaração extrajudicial estiver documentada e houver sido aproveitada na fundamentação condenatória.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva deve ser estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial aberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, pois a pena definitiva é igual a 2 anos, o recorrente é tecnicamente primário e as circunstâncias judiciais foram neutralizadas.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

A atuação do advogado dativo em grau recursal configura trabalho adicional e autônomo em relação à atuação em primeiro grau, justificando o arbitramento de honorários próprios pela apresentação das razões de apelação.

Jurisprudência relevante: Súmula 545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena definitiva para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e arbitrar honorários recursais ao advogado dativo no valor de R$ 880,00.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “c”; art. 44; art. 59; art. 65, inciso III, alínea “d”; art. 155, § 4º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 231.

STJ, Súmula 545.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Diego dos Santos Porto, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, à pena de 2 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 100 dias-multa, em razão da subtração de veículo automotor mediante emprego de chave falsa.

Nas razões recursais, a defesa esclarece que a insurgência se restringe à dosimetria da pena.

Afirma que o Juízo de origem valorou indevidamente a circunstância judicial da culpabilidade, ao consignar que a conduta extrapolaria a normalidade e a razoabilidade por envolver veículo automotor, bem de maior valor. Sustenta que tal fundamentação corresponderia à gravidade abstrata do delito e não indicaria elemento concreto, capaz de evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Aduz que a culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve refletir grau concreto de censurabilidade da conduta, relacionado à intensidade do dolo, à consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa, não podendo ser confundida com o valor do bem, subtraído.

Argumenta que o fato de o objeto material ser veículo automotor não configuraria circunstância excepcional, por se tratar de hipótese comum em crimes de furto qualificado.

A defesa também sustenta a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a utilização do valor do bem como fundamento para majorar a pena-base corresponderia à valoração de circunstância já considerada pelo legislador na definição do tipo penal e da pena abstrata. Por essa razão, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em seguida, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Afirma que o apelante confessou a prática delitiva em sede policial e no momento da abordagem, circunstância que teria sido corroborada pelos depoimentos dos policiais militares. Sustenta que a confissão extrajudicial deve ser considerada como atenuante quando utilizada como elemento probatório ou quando contribuir para a formação do convencimento judicial, ainda que não reiterada em juízo em razão da revelia do acusado.

Alega, ainda, que a própria sentença mencionou a confissão como elemento integrante do acervo probatório, ao lado das demais provas produzidas.

Assim, defende que a revelia do réu não poderia ser utilizada para afastar a atenuante, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e da individualização da pena. Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da confissão espontânea e a consequente redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

Ao final, a defesa requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a valoração negativa da culpabilidade, fixar a pena-base no mínimo legal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena aplicada e arbitrar honorários ao advogado dativo pela atuação recursal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o Procurador de Justiça Josemar Moreira subscreveu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002604-96.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A insurgência defensiva se volta contra a dosimetria da pena imposta a Diego dos Santos Porto, condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, à reprimenda de 2 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 100 dias-multa.

A defesa requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o redimensionamento da pena e a fixação de honorários em favor do advogado dativo pela atuação recursal.

Embora a condenação não tenha sido impugnada quanto à autoria e à materialidade, convém registrar que o decreto condenatório repousa em acervo probatório suficiente.

A sentença apontou boletins de ocorrência, termos de declaração, auto de apreensão, guia de remoção, laudo, auto de restituição e prova oral judicializada como elementos de confirmação do furto qualificado pelo emprego de chave falsa.

A vítima Suarlem Sandes Fernando Machado declarou em juízo:

“
no dia eu trabalhava no Alto Amarelo e botei meu carro na garagem do Diego Crispen, achei que ninguém ia mexer; quando voltei, o carro não estava lá; eu liguei pra polícia e passei uma foto do meu veículo; passou uma hora e pouco e me ligaram dizendo que o carro estava em sentido Soturno; a polícia encontrou o carro, estava em perfeito estado, mas ele tinha arrancado o rádio”.

O policial militar Bernard Salvador Campos, ouvido sob contraditório, afirmou:

“
fazíamos patrulhamento e nos deparamos com esse veículo, fizemos gesto de parada, sirene ligada, e o veículo não parava; só em Soturno conseguimos parar o veículo; o indivíduo ainda tentou fugir a pé, mas ele foi detido; achamos uma chave mixa dentro do veículo; ele confessou que furtou o veículo; ele teria furtado o veículo na região do aeroporto, disse que era para trocar por droga”.

No mesmo sentido, o policial militar Matheus Silva Ferraz declarou:

“
detivemos o réu com esse veículo furtado; ele saiu da custódia um dia antes; encontramos a chave mixa dentro do carro”.

Tais elementos demonstram que o veículo pertencente à vítima foi subtraído, localizado na posse do acusado e recuperado, tendo sido encontrada chave mixa no interior do automóvel. A classificação jurídica adotada na sentença, portanto, permanece intocada, inclusive porque o recurso não busca absolvição, desclassificação ou afastamento da qualificadora.

Superada essa premissa, a primeira controvérsia recursal diz respeito à culpabilidade, valorada negativamente na sentença porque, segundo o Juízo de origem, “extrapola a normalidade e a razoabilidade, por se tratar de veículo automotor, bem de maior valor. Fato mais grave que deve pesar contra o réu”.

Com base nesse fundamento, a pena-base foi elevada em 8 meses e 17 dias de reclusão, patamar correspondente a 1/7 do intervalo entre as penas mínima e máxima do furto qualificado.

A defesa sustenta que tal motivação traduz gravidade abstrata do delito, pois o simples fato de o objeto material ser veículo automotor não demonstra, por si, maior reprovabilidade concreta da conduta. Também afirma que o valor do bem não se confunde com a culpabilidade e que a exasperação configuraria
bis in idem
, por recair sobre dado já absorvido pela definição legal do crime patrimonial.

Assiste razão à defesa nesse ponto.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como pressuposto do crime.

Na dosimetria, ela expressa maior ou menor grau de censura concreta incidente sobre a conduta. Exige demonstração de dado individualizado que revele reprovabilidade superior àquela ordinariamente presente no tipo penal.

O fundamento adotado na origem não ultrapassa esse limite. A sentença não indicou o valor do veículo, não descreveu especial vulnerabilidade econômica da vítima, não apontou privação prolongada do bem, não quantificou prejuízo efetivo extraordinário, nem relacionou a subtração a consequência patrimonial excepcional.

A afirmação de que veículo automotor representa bem de maior valor pode, em tese, ter relevância em hipóteses concretamente demonstradas. Contudo, no presente caso, foi utilizada de forma abstrata, sem lastro individualizado.

O bem foi recuperado, e a vítima afirmou que o carro estava “em perfeito estado”, embora tenha relatado a retirada do rádio.

Esse dado, por si, não autoriza a elevação da culpabilidade. A retirada do rádio poderia, em tese, ser examinada no campo das consequências do crime, desde que demonstrado prejuízo concreto superior ao ordinário.

Contudo, a própria sentença considerou as consequências normais ao tipo penal. Não há recurso da acusação para agravar tal vetor, nem fundamento suficiente para deslocar esse elemento e preservar exasperação sob rubrica diversa.

Também não se mostra adequado utilizar a qualificadora do emprego de chave falsa, a tentativa de evasão ou circunstâncias posteriores à abordagem para manter a culpabilidade negativa, pois o Juízo de origem não estruturou a pena-base nesses termos.

Além disso, o emprego de chave falsa já constitui elementar qualificadora reconhecida na condenação, não podendo ser novamente sopesado na primeira fase sem risco de dupla valoração.

Assim, na primeira fase, a culpabilidade deve ser neutralizada.

Os antecedentes não foram valorados em desfavor do acusado, pois a sentença reconheceu que ele é tecnicamente primário. Nada há a reparar.

A conduta social foi considerada favorável ou, em rigor técnico, neutra, diante da inexistência de elementos seguros para aferição. Também aqui não há dado idôneo para valoração negativa.

A personalidade não recebeu carga desfavorável, pois não foram colhidos elementos suficientes para exame técnico desse vetor. A ausência de elementos concretos impede juízo negativo.

Os motivos do crime foram reputados inerentes ao tipo penal. Em crimes patrimoniais, o propósito de obtenção de vantagem pela subtração da coisa alheia integra a própria estrutura do delito, não justificando maior censura sem circunstância adicional.

As circunstâncias do crime foram consideradas neutras pela sentença. Embora o processo revele emprego de chave falsa, esse dado já qualifica o furto pelo art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual não pode agravar novamente a pena-base.

As consequências foram tratadas como normais ao tipo penal. A restituição do veículo, ainda que acompanhada da notícia de retirada do rádio, não veio acompanhada de demonstração quantificada de prejuízo excepcional capaz de justificar exasperação, especialmente porque esse vetor não foi negativado na origem.

O comportamento da vítima não influenciou a prática delitiva e permanece neutro.

Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 2 anos de reclusão. Pela mesma razão de proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Afirma que o acusado confessou a prática delitiva na fase policial e no momento da abordagem, circunstância mencionada na sentença e corroborada pelo depoimento do policial militar Bernard Salvador Campos.

A sentença, de fato, registrou o “auto de qualificação e interrogatório, em que o requerido afirma ter furtado o veículo gol”, além de transcrever o depoimento do policial Bernard, segundo o qual “ele confessou que furtou o veículo”. Apesar disso, na segunda fase, consignou apenas inexistirem atenuantes ou agravantes.

A confissão extrajudicial, inclusive informal, autoriza a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando utilizada para formação do convencimento judicial. Essa é a diretriz da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Não se exige que a confissão seja fundamento exclusivo da condenação. Basta que tenha integrado a estrutura argumentativa empregada para reconhecer autoria ou reforçar o acervo probatório. No caso, a sentença mencionou a confissão tanto no rol de elementos documentais quanto na prova oral transcrita. Logo, a declaração do acusado foi aproveitada na fundamentação condenatória.

A revelia não impede o reconhecimento da atenuante. A ausência do acusado à audiência afasta confissão judicial, mas não elimina confissão extrajudicial já documentada e utilizada pelo julgador. Também não há, nos autos, indicação concreta de coação, irregularidade ou vício de voluntariedade capaz de retirar validade probatória da declaração.

Reconheço, portanto, a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, como a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, a incidência da atenuante não pode reduzir a reprimenda abaixo do piso abstratamente previsto. Incide a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea, mantenho a pena em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, por força do limite mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição. A sentença expressamente consignou a inexistência de majorantes e minorantes, e a defesa não apontou causa especial de redução diversa da atenuante já examinada. A pena definitiva, portanto, fica estabelecida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial aberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, pois a reprimenda é igual a 2 anos, o acusado é tecnicamente primário e as circunstâncias judiciais foram neutralizadas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser deferida.

O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A pena aplicada não supera 4 anos. O acusado é tecnicamente primário, e as circunstâncias judiciais, após redimensionamento, não impedem a substituição. Estão preenchidos, portanto, os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, observadas as condições pessoais do condenado e a adequação à finalidade da reprimenda.

Com a substituição, fica prejudicada a análise de sursis, por ser medida subsidiária em relação às penas restritivas de direitos.

A pena de multa deve acompanhar o redimensionamento da sanção corporal. A sentença havia fixado 100 dias-multa, com base nas circunstâncias judiciais então valoradas. Afastada a única circunstância judicial negativa, a multa deve retornar ao mínimo legal de 10 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, diante da ausência de elementos que indiquem capacidade econômica superior.

Quanto ao pedido de honorários em favor do advogado dativo pela atuação recursal, a pretensão merece acolhimento.

A defesa comprovou atuação em grau recursal, mediante apresentação das razões de apelação. A sentença já havia reconhecido a nomeação do advogado dativo Eliezer Del Piero Bof, OAB/ES 23521, em razão da inexistência de Defensor Público lotado na Vara, fixando verba referente à atuação em primeiro grau.

A atuação em segunda instância constitui trabalho adicional e autônomo, não abrangido pela verba arbitrada na sentença. Assim, deve ser fixada remuneração própria, observadas as normas estaduais pertinentes ao pagamento de advogado dativo.

Fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Eliezer Del Piero Bof, OAB/ES 23521, no valor de R$ 880,00.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a valoração negativa da culpabilidade, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena definitiva para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e arbitrar honorários recursais ao advogado dativo no valor de R$ 880,00.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)